Tribunal: TJES
Processo: 5013547-14.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013547-14.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA BRAGA DA SILVA BITTENCOURT

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por candidata eliminada na 4ª Etapa (Avaliação Psicológica) do concurso para Oficial Combatente Bombeiro Militar (Edital nº 04/2018), contra sentença que acolheu a preliminar de prescrição quinquenal, sob o fundamento de que o resultado da etapa foi publicado em 07-12-2018, e a ação de anulação foi ajuizada apenas em 03-04-2024. A apelante sustenta que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 03-05-2019, data da publicação do resultado final pós-recurso da reavaliação feita pela Administração, após retificação do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a ação ajuizada em 2024 encontra-se prescrita, considerando a data de publicação do resultado final pós-reavaliação da etapa psicológica; (II) estabelecer se foi ilegal a eliminação da candidata, diante da alteração dos critérios de avaliação no decorrer do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Administração Pública reabre a fase de avaliação psicológica mediante exercício da autotutela, promovendo alterações no edital em 03-04-2019 e novo resultado final em 03-05-2019, o que suspende o prazo prescricional até decisão administrativa definitiva.

A contagem do prazo quinquenal se inicia em 03-05-2019 e se encerra em 03-05-2024, sendo tempestiva a propositura da ação em 03-04-2024.

A alteração de critérios do edital durante o andamento do concurso, embora irregular, não resulta em nulidade útil no caso concreto, pois a candidata permaneceria contraindicada sob ambos os critérios (anteriores e posteriores à retificação), não havendo preterição na classificação.

A legalidade da eliminação em exame psicotécnico depende de previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de revisão do resultado, o que se observou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A reabertura de etapa do concurso pela Administração Pública, com nova publicação de resultado após retificação do edital, suspende o prazo prescricional até a nova decisão definitiva.

A alteração de critérios de avaliação psicológica durante concurso público é ilegal, mas não enseja nulidade do ato de eliminação se o candidato permanecer contraindicado conforme ambos os critérios (anteriores e posteriores à alteração).

A legalidade da eliminação em exame psicotécnico exige a observância da previsão legal, objetividade dos critérios e possibilidade de revisão administrativa ou judicial do resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, caput; CPC, arts. 98, §3º, e 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 519.072/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 12-08-2014, DJe 19-08-2014; TJES, Apelação Cível n. 0001061-34.2014.8.08.0024, j. 18-07-2017, DJES 28-07-2017; TJES, AgInt n. 0029303-27.2019.8.08.0024, j. 21-07-2020, DJ 05-10-2020; TJES, AgInt n. 0035115-50.2019.8.08.0024, j. 21-09-2020, DJ 16-10-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5013547-14.2024.8.08.0024
.

APELANTE: JÉSSICA BRAGA DA SILVA.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A apelante/autora, candidata a Oficial Combatente Bombeiro Militar (Edital n. 04/2018), foi eliminada na 4ª Etapa (Avaliação Psicológica), cujo resultado inicial de contraindicação foi publicado em 07-12-2018 e a ação de anulação do ato administrativo foi ajuizada apenas em 03-04-2024, razão pela qual foi acolhida a preliminar de prescrição arguida pelo réu.

Nas razões recursais ela alegou, em síntese, que o prazo prescricional deve ter como a data da conclusão do processo administrativo, qual seja, 03-05-2019.

A despeito de o resultado da Avaliação Psicológica – ato que eliminou a apelante do certame – ter sido publicado inicialmente em 07 de dezembro de 2018, a própria Administração, em exercício da autotutela e após denúncias de irregularidades (id 15223081 e manifestação da PGE - id 15224036), reconheceu a irrazoabilidade dos critérios de avaliação.

Em 03 de abril de 2019 foi publicado o 4º Termo de Retificação do Edital n. 04/2018 (id 15223082), alterando a regra de eliminação da 4ª etapa. Esta alteração demandou uma reavaliação das notas dos candidatos, resultando na publicação do Edital de Resultado da Avaliação Psicológica – Pós Recursos em 03 de maio de 2019 (id 15224034).

O ato administrativo de eliminação, portanto, só se tornou definitivo, após a publicação do resultado final pós-reavaliação/retificação, ou seja, em 03-05-2019.

Nesse contexto, ainda que a apelante não tenha comprovado a interposição de recurso administrativo individual contra o resultado inicial, a reabertura da discussão administrativa pela própria Administração, que culminou na alteração do critério de eliminação e em novo resultado final, configura a suspensão da prescrição até a decisão definitiva.

Portanto, fixando-se o termo inicial da prescrição em 03-05-2019, o prazo quinquenal esgotar-se-ia em 03-05-2024. A presente ação foi ajuizada em 03-04-2024, revelando-se, assim, tempestiva.

Superado o óbice da prescrição, passo à apreciação da questão relativa à (i)legalidade da eliminação da apelante do certame e já adianto que a pretensão deduzida na petição inicial não merece prosperar.

Consoante decidido pela colenda Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça nos autos da apelação cível n. 0001061-34.2014.8.08.0024, julgada em 18-07-2017 (DJES 28-07-2017), “A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: Previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. (STJ, AGRG no AREsp 519.072/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12-08-2014, DJe 19-08-2014)” e que “É ilícita a eliminação de candidato em exame psicossomático cujos parâmetros de avaliação foram alterados após a realização dos testes.”

É cediço que o edital de abertura do concurso, que estabelece as regras que o regerão, tem força de lei entre as partes, impondo, pelo princípio da vinculação ao qual se submetem tanto a Administração Pública quanto os candidatos, a rigorosa obediência aos termos e condições nele enunciados.

Não há dúvida, portanto, que foi irregular a conduta do réu ao promoverem alterações do edital inaugural quanto a regras para aprovação e classificação dos candidatos no exame psicossomático, após a sua realização e publicação do resultado, em razão do elevado índice de contraindicações.

Entretanto, a despeito de entender que a alteração das regras do edital, em pleno andamento do concurso, foi ilegal, a eventual declaração de nulidade, no presente caso, seria inócua porque a apelante foi considerada contraindicada na primeira avaliação psicossomática e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ela permaneceria na condição de contraindicada, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 03 (três) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ela não foi preterida na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicada nas duas circunstâncias.

Este egrégio Tribunal já decidiu acerca do tema em análise:

“
... Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018 (fls. 118/9), não merece prosperar a irresignação recursal, na medida em que as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao agravante. ...” (Agravo de instrumento n. 0029303-27.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 21-07-2020, data da publicação no Diário: 05-10-2020).

“
...
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. ...” (Agravo de instrumento n. 0035115-50.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 21-09-2020, data da publicação no Diário: 16-10-2020).

Posto isso, dou provimento ao recurso para afastar a prescrição e em atenção ao disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, mas declaro que estas obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.